Tribunal: STJ
Processo: 5001180-42.2020.8.21.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541617 - RS (2023/0441317-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LABORE ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: COUTO ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: COUTO ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO IBANEZ LEAL - RS009546
LIANA MARCANTONIO - RS059852
VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - RS102435
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: CAROLINI DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JORGE FERES GOMES UEQUED - RS052474
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE
ATIVA DO ADQUIRENTE FIDUCIANTE. INTERESSE DE AGIR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83
DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTATAÇÃO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O promitente-comprador, na condição de possuidor direto do imóvel,
detém legitimidade para postular indenização por vícios de construção,
ainda que a propriedade seja resolúvel em virtude de alienação
fiduciária em garantia.
2. A construtora e a empresa responsável pela engenharia e fiscalização
da obra integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente
pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa
do Consumidor.
Documento eletrônico VDA51826329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 420956df-3043-420e-8b67-3fe1296d5d9f

3. A pretensão de natureza indenizatória por danos decorrentes de vício
construtivo sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no
do CDC, não se aplicando o prazo decadencial do
do
art. 27
art. 26
mesmo diploma.
4. Alterar as conclusões do Tribunal estadual a respeito da origem dos
danos, da responsabilidade das construtoras e da configuração dos
danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
no 7 do STJ.
5. Não se fala em dissídio jurisprudencial, quando não demonstrada
similitude fática entre os precedentes colacionados e o caso concreto.
6. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior, incide a Súmula no 83 do STJ.
7. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51826329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 420956df-3043-420e-8b67-3fe1296d5d9f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541617 - RS (2023/0441317-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LABORE ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: COUTO ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: COUTO ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO IBANEZ LEAL - RS009546
LIANA MARCANTONIO - RS059852
VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - RS102435
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: CAROLINI DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JORGE FERES GOMES UEQUED - RS052474
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE
ATIVA DO ADQUIRENTE FIDUCIANTE. INTERESSE DE AGIR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83
DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTATAÇÃO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O promitente-comprador, na condição de possuidor direto do imóvel,
detém legitimidade para postular indenização por vícios de construção,
ainda que a propriedade seja resolúvel em virtude de alienação
fiduciária em garantia.
2. A construtora e a empresa responsável pela engenharia e fiscalização
da obra integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente
pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa
do Consumidor.
Documento eletrônico VDA51562989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:27
Código de Controle do Documento: 4fbd5faa-b977-4b51-b2ac-312337135a6b

3. A pretensão de natureza indenizatória por danos decorrentes de vício
construtivo sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no
do CDC, não se aplicando o prazo decadencial do
do
art. 27
art. 26
mesmo diploma.
4. Alterar as conclusões do Tribunal estadual a respeito da origem dos
danos, da responsabilidade das construtoras e da configuração dos
danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
no 7 do STJ.
5. Não se fala em dissídio jurisprudencial, quando não demonstrada
similitude fática entre os precedentes colacionados e o caso concreto.
6. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior, incide a Súmula no 83 do STJ.
7. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LABORE
ENGENHARIA LTDA. e COUTO ENGENHARIA EIRELI (LABORE e COUTO) contra
decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
HABITACIONAL
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.
PERTINÊNCIA SUBJETIVA DOS AUTORES COM A LIDE,
AINDA QUE DIANTE DE PROPRIEDADE RESOLÚVEL.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DESACOLHIMENTO. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA
CONSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA QUE
ESTÁ
LEGITIMADA
PARA
RESPONDER
AOS
PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO EXCLUSIVAMENTE
CONDENATÓRIA,
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO
DO CDC.
ART. 27
MÉRITO.
ALEGAÇÃO
DEFENSIVA
DE
AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. PROVA
Documento eletrônico VDA51562989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:27
Código de Controle do Documento: 4fbd5faa-b977-4b51-b2ac-312337135a6b

PERICIAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE OS DANOS
VERIFICADOS NO IMÓVEL TÊM ORIGEM EM VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
AUSENTE,
DE
OUTRO
LADO, DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DANOS TENHAM
ORIGEM NA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. PROVA
CONCLUSIVA NO SENTIDO DE APONTAR OS VÍCIOS
CONSTRUTIVOS COMO SENDO A CAUSA EFICIENTE
PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS.
DANOS
MORAIS.
OCORRÊNCIA.
SITUAÇÃO
QUE
TRANSBORDOU O MERO DISSABOR COTIDIANO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.
OBSERVÂNCIA
DO
BINÔMIO
NECESSIDADE POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO, MANUTENÇÃO DO VALOR
ARBITRADONA
SENTENÇA.
ADEQUAÇÃO
ÀS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO,
EM
ESPECIAL A EXTENSÃO DO DANO.
PRELIMINARES
REJEITADAS
E
RECURSOS
DESPROVIDOS. UNÂNIME.
O Tribunal local manteve a sentença que condenou LABORE e COUTO,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (a ser liquidada) e por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.
Nas razões do recurso especial, LABORE e COUTO alegaram (1)
ilegitimidade ativa;
ilegitimidade passiva;
ausência de interesse de agir;
(2)
(3)
(4)
decadência;
e
inexistência de danos materiais e moral; e
dissídio
(5)
(6)
(7)
jurisprudencial.
O TJRS inadmitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83 do STJ.
LABORE e COUTO alegam, agora, que o apelo não exige reexame de provas,
mas apenas correta aplicação da lei federal e uniformização da jurisprudência.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51562989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:27
Código de Controle do Documento: 4fbd5faa-b977-4b51-b2ac-312337135a6b

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Ilegitimidade ativa
I

(2) Iegitimidade passiva

(3) Ausência de interesse de agir
O Tribunal gaúcho concluiu que os promitentes-compradores, na condição de
possuidores diretos, são legitimados a pleitear reparação pelos vícios construtivos, pois
são eles que experimentam os danos. Consignou, ainda, a desnecessidade de
esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento da ação.
A Corte estadual também reconheceu, com base no conjunto probatório, que a
COUTO ENGENHARIA EIRELI atuou na fiscalização da obra, integrando a cadeia de
consumo e respondendo solidariamente.
Alterar todas essas conclusões demandaria reexame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais, providência obstada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . [...] 3. É inviável, em sede de
recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos
termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
."4. Agravo interno desprovido.
prova não enseja recurso especial

(AgInt no AREsp 2.263.027/SP, Relator GURGEL DE FARIA,
Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

15/5/2023,
19/05/2023 – sem
destaque no original)

(4) Decadência
O acórdão recorrido afastou a incidência do
por se tratar de pretensão
art. 26,
indenizatória. O entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
incidindo a Súmula 83/STJ.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO
PRESCRIÇÃO
DECADENCIAL (CDC,
. INAPLICABILIDADE.
ART. 26)
Documento eletrônico VDA51562989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:27
Código de Controle do Documento: 4fbd5faa-b977-4b51-b2ac-312337135a6b

DECENAL (CC/2002,
. RESPONSABILIDADE VERIFICADA.
ART. 205)
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por
prejuízos decorrentes de vícios de construção do imóvel não se
submete a prazo decadencial, mas sim a prazo prescricional.
Precedentes.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.304.871/DF,
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2024,
19/12/2024 – sem destaque no
original)

(5) Inexistência de danos materiais
O laudo pericial constatou infiltrações, mofo e fissuras decorrentes de falhas
construtivas. O Tribunal afastou a alegação de ausência de nexo causal. Alterar essa
conclusão demandaria incursão em provas, inviável em recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
Confira-se o precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO
PRESCRIÇÃO
DECADENCIAL (CDC,
. INAPLICABILIDADE.
ART. 26)
DECENAL (CC/2002,
. RESPONSABILIDADE VERIFICADA.
ART. 205)
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da
agravante, em razão dos vícios construtivos presentes no imóvel. A
pretensão de modificar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, acerca das provas periciais e da
extensão dos danos materiais, demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial,
consoante preconiza a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.304.871/DF,
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2024,
19/12/2024 – sem destaque no
original)
Documento eletrônico VDA51562989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:27
Código de Controle do Documento: 4fbd5faa-b977-4b51-b2ac-312337135a6b

(6) Inexistência de dano moral
A regra é que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral (dano in
), contudo, é possível que vícios construtivos, de acordo com as particularidades
re ipsa
do caso concreto, possam ensejar abalo moral e, portanto, dano indenizável dessa
natureza. No caso em análise, a Corte local reconheceu que os vícios comprometeram a
habitabilidade do imóvel, configurando dano moral.. A revisão dessa premissa probatória
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . PROGRAMA MINHA
CASA, MINHA VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.VIOLAÇÃO DOS
ARTS . 489 e 1.022 do CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO .
PRAZO DECENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. OCORRÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO
DANO MORAL VINDICADO . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
DO STJ.
[...] 4. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu
de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da
personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera do
mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista
5.
nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n .o 7 do STJ.
Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 2.142.869/MS Relator MOURA RIBEIRO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe

23/9/2024,
25/9/2024 – sem destaque no
original)

(7) Dissídio jurisprudencial
A incidência da
quanto a alínea
prejudica o conhecimento
Súmula 7/STJ
a
pela alínea
, pois a divergência pressupõe similitude fática, inexistente na
c
espécie. Nessa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA
CULPA DA PARTE AUTORA. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. CITAÇÃO REALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 7 DO STJ.
. AGRAVO INTERNO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51562989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:27
Código de Controle do Documento: 4fbd5faa-b977-4b51-b2ac-312337135a6b

[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.206.840/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LUCAS RODRIGUES DE SOUZA e CAROLINI DOS SANTOS FERREIRA
DE SOUZA, limitados a 20%, nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51562989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:27
Código de Controle do Documento: 4fbd5faa-b977-4b51-b2ac-312337135a6b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.541.617 / RS
Número Registro: 2023/0441317-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011804220208210086
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABORE ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : COUTO ENGENHARIA LTDA
OUTRO
NOME
: COUTO ENGENHARIA EIRELI
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO IBANEZ LEAL - RS009546
LIANA MARCANTONIO - RS059852
VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - RS102435
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: CAROLINI DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JORGE FERES GOMES UEQUED - RS052474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51807742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 711fdee9-7e64-4701-9cf5-3b13c49c358b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 711fdee9-7e64-4701-9cf5-3b13c49c358b